Tribunal: CARF
Processo: 10950.006329/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006329/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
IMEPE - INSTITUTO MOURAOENSE DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Verificada a falta no recolhimento de contribuições previdenciárias, a
fiscalização lavrará notificação de lançamento das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem.
RETENÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a reter e arrecadar as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas
remunerações, e a recolher o produto arrecadado nos prazos definidos em lei.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que a entidade possa gozar da imunidade tributária deve satisfazer todos
os requisitos previstos em lei para sua concessão.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração dos segurados contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006329/2008-64
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 96/99, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 82/88, a qual julgou procedente o lançamento
multa decorrente de Contribuição Social Previdenciária que teve por base informações contidas
nas folhas de pagamentos de contribuintes individuais e recibos de pagamentos de remunerações
efetuadas, Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP e
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF/2004, relacionados ao período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata este AI — Auto de Infração de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
acima identificada, no valor de R$311.902,60 (trezentos e onze mil, novecentos e dois
reais e sessenta centavos) e teve por base informações contidas nas folhas de
pagamentos de contribuintes individuais e recibos de pagamentos de remunerações
efetuadas, Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social —
GFIP e Declaração de Imposto Retido na Fonte — DIRF/2004.
Informa a Fiscalização em seu relatório que:
7. Para apuração dos créditos previdenciários ,foram tomadas como bases os
pagamentos das remunerações aos contribuintes individuais a seu serviço, no período
de 01/2004 até 12/2004.
8. Não houve a apropriação de guias neste levantamento, tendo em vista que por
intermédio da correspondência de 10/09/2008, o contribuinte informa que não houve
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas referentes a todas as
remunerações pagas aos contribuintes individuais.
Mais abaixo informa:
Para os valores devidos da parte dos segurados contribuintes individuais está sendo
lavrado o AI — Auto de Infração n" 37.186.331-7, no valor de RS164.570,62.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 60 (10/11/2008) e
impugnou (fls. 67/77) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir
descritas.
A empresa foi cientificada em 10/11/2008, em 10/12/2008, apresentou impugnação
onde, em síntese, alega que é uma instituição de ensino sem fins lucrativos,
caracterizada como Fundação de Apoio, sendo que os professores bolsistas
desenvolviam apenas atividades de extensão.
Em seguida trata da natureza jurídica do IMEPE, dizendo que nele se encontram. todos
os requisitos caracterizadores de uma fundação, possuindo finalidade fundacional, não
havendo em nenhum momento qualquer destinação de verba pública para a citada
entidade e nem distribuição de superávit aos instituidores.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

Diz que em 2004 o IMEPE possuía aproximadamente 20 cursos de Especialização lato
sensu e Extensão/Aperfeiçoamento. Para tanto, estabeleceu contato com diversas
Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil e mais precisamente a Universidade
Federal do Paraná.
Que amparado pela lei contratou professores sob a forma de bolsistas de Extensão.
Cita um Ofício do INSS endereçado ao Presidente do Conselho Nacional das Fundações
de Apoio às Instituições de Ensino Superior, onde diz que está registrado que sobre os
valores despendidos a título de bolsa de ensino, pesquisa e extensão concedidas nos
limites da Lei 8.958/94 não incide a contribuição social.
No que concerne aos funcionários do IMEPE era feito o desconto e recolhimento da
contribuição social, mas no tocante à participação de servidores de outras Instituições
não havia o recolhimento em virtude de não estar caracterizado o vínculo empregatício.
Os cursos eram realizado nos finais de semana, portanto eventuais. Não havia
subordinação por parte dos professores que ministravam as aulas. Eles recebiam como
bolsistas de extensão. Que todos foram contratados por prazo certo.
Além disso, os professores bolsistas, por serem de outras instituições, recolhiam
devidamente a contribuição previdenciária. Desse modo, não havia o recolhimento da
contribuição por estarem amparados pela Lei 8.958/94.
Nas Despesas com Encargos houve a inclusão de despesas com o FGTS e Previdência
Social, por se tratar de funcionários do IMEPE. Já nas Despesas Administrativas —
Apoio não houve despesa com Previdência Social, pois os professores eram de outras
instituições.
Que não houve má fé de seus dirigentes pelo não recolhimento das contribuições.
Diz ainda que no período de 1998 a 2004 foram entregues as DIPJs. Que as DIRFs eram
entregues pelo IMEPE na condição de instituição isenta.
Afirma que o relatório fiscal diz que foram tomadas como base os pagamentos das
remunerações aos contribuintes individuais ao seu serviço no período de 01/2004 a
12/2004.
Que tal argumento não procede já que não houve análise minuciosa das atividades
exercidas pelos contribuintes individuais e que tal análise era essencial para constatar
que se tratavam de professores bolsistas.
Reclama dizendo que a multa no valor de R$49.258,10 é abusiva, pois representa 30%
do valor da obrigação.
Requerimento
Requer que a impugnação seja julgada procedente;
Que o Auto de Infração seja cancelado
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AI 37.186.329-5
NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas na Lei
8.212, de 1991, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito das contribuições devidas e dos períodos a que
se referem.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

A entidade interessada em gozar da imunidade tributária deve satisfazer todos os
requisitos previstos em lei para sua concessão.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/09/2009 (fl. 91),
apresentou o recurso voluntário de fls. 96/99, alegando em síntese: que de acordo com um Ofício
do INSS endereçado ao Presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições
de Ensino Superior, onde diz que está registrado que sobre os valores despendidos a título de
bolsa de ensino, pesquisa e extensão concedidas nos limites da Lei 8.958/94 não incide a
contribuição social e questiona a multa aplicada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
A impugnante, em sua defesa, recorre à Lei n" 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e
afirma que o IMEPE tem todos os requisitos de uma fundação.
Ora, como se sabe, a citada Lei dispõe sobre as relações entre as instituições federais de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá
outras providências.
Apesar de a empresa afirmar que o IMEPE possui todos os requisitos de uma fundação,
não há nos autos nenhuma prova que realmente seja uma Fundação. Pelo contrário, o
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

que consta é que se trata apenas de uma pessoa jurídica de direito privado. Nada mais.
Na verdade, a empresa, além da impugnação, não apresentou nenhum outro documento
que comprovasse suas alegações.
Sabe-se que Fundação é a instituição autônoma criada por liberalidade privada ou pelo
Estado, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, com fim altruístico,
beneficente ou de interesse ou de utilidade pública ou particular, administrada segundo
as determinações de seus fundamentos.
A Fundação constitui-se por ato unilateral do Instituidor, formalizado por escrita pública
ou testamento. O Fundador fará a dotação especial de bens livres, especificando o fim a
que se destina e declarando, se convier a maneira de sua administração.
Além disso, as Fundações são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado, Território
ou Distrito Federal, onde estiverem situadas. Se a Fundação estender as suas atividades
a mais de um Estado, a Fiscalização caberá ao Ministério Público de cada Estado ou
Território ou do Distrito Federal.
O Instituidor, ao criar a Fundação, deve elaborar o seu Estatuto ou designar o quem o
faça. Àqueles a quem o Instituidor conferir a incumbência de aplicação do patrimônio
devem formular imediatamente os Estatutos da Fundação, de acordo com as
determinações do Instituidor, e submete-los a aprovação da autoridade competente.
Por outro lado, o Órgão do Ministério Público será incumbido de elaborar o Estatuto e
submete-lo a aprovação do Juiz, quando:
O Instituidor não o fizer nem nomear quem o faça;
b) A pessoa encarregada não cumprir o encargo no prazo assinado pelo Instituidor ou,
não havendo prazo, dentro de seis meses.
Dos atos constitutivos de uma Fundação constarão as seguintes cláusulas:
A Denominação, o fim social e a sede da Fundação, bem como o tempo de sua duração;
b) O modo como será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;
c) Se o Estatuto é reformável, no tocante a administração, e de que modo;
d) Se os Membros respondem ou não solidariamente, pelas obrigações sociais;
e) As condições de extinção e, nesse caso, o destino do seu patrimônio;
f) Os nomes dos Fundadores ou Instituidores e dos Membros da Diretoria Provisória ou
Definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um.
Os Estatutos e suas alterações devem ser submetidos a aprovação do Ministério Público,
que verificará se foram observadas as bases da Fundação e se os bens são suficientes ao
fim a que elas se destinam. Autuando o pedido, o órgão do Ministério Público, no prazo
de quinze dias aprovará o Estatuto, indicando as modificações que lhe entender
necessárias ou lhe denegará a aprovação. Denegada a aprovação, o interessado pode, em
petição motivada, requerer ao Juiz o suprimento da aprovação. O Juiz, antes de suprir a
aprovação poderá mandar fazer no Estatuto modificações a fim de adapta-lo ao objetivo
do Instituidor.
Os atos constitutivos da Fundação deverão ser registrados no Cartório de Registro Civil
das pessoas jurídicas. Para tanto serão apresentados os seguintes documentos:
Requerimento ao Oficial do Registro Civil das pessoas jurídicas;
b) Estatuto Social;
c) Dois exemplares do jornal oficial em que foram publicados os Atos Constitutivos;
d) Atos Constitutivos da Fundação;
e) Relação dos Sócios Fundadores;
f) Relação da Diretoria qualificada.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

Além da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da Fazenda
e no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) poderá ser exigido Registro em
Órgão Específico, dependendo da atividade que a Fundação for desenvolver.
Não há nos autos nada que demonstre isso. Assim, se não é unia fundação não pode
também se aproveitar dos benefícios concedidos pela Lei n° 8.958, de 1994, que, de
forma cristalina, estabelece:
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
Art. 2o As instituições a que se refere o art. 1o deverão estar constituídas na .forma de .
fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro,
e sujeitas, em especial:
I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de
Processo Civil;
II - à legislação trabalhista:
III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no
Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente.
Art. 3o Na execução de convénios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a
aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na ,forma desta lei serão
obrigadas a:
I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da
administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços;
II - prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos financiadores;
III - submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da Instituição
Federal de Ensino ou similar da entidade contratante;
IV - submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta lei pelo
Tribunal de Contas da União e pelo órgão de controle interno competente.
Vale dizer que o simples fato de alegar que possui requisitos não significa que a
entidade se trata efetivamente de uma Fundação, com todos os direitos concedidos pela
lei.
Por outro lado, sabe-se que a isenção tributária decorre de lei específica, ao lado da
anistia. O art. 146, II, da Constituição Federal, remete a lei o dever de regular as
limitações ao poder de tributar. Aplica-se então o princípio da legalidade tributária do
art. 150, 1.
Desse modo, as entidades beneficentes e as fundações de apoio às Universidades
somente serão abrangidas pela imunidade tributária quando atenderem, de forma
cumulativa, os requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, conforme determina a
própria Constituição Federal, que em seu art. 195, § 7°, vincula a concessão do
beneficio ao atendimento das exigências estabelecidas em lei.
Nesse sentido, está-se diante de norma constitucional de eficácia limitada, que depende
de complementação pelo legislador infraconstitucional para que se torne exeqüível. Eis
o que diz o art. 195, 7°:
Art. 195. (...)
§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em ( grifo nosso)
Ao tratar sobre o assunto a Lei n°8.212, de 1991, em seu art. 55, declara a possibilidade
de se conceder o beneficio da isenção, desde que requerida, e estipula os requisitos
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

necessários para obtê-la, que devem ser atendidos cumulativamente, possibilitando que
a norma constitucional possa produzir seus efeitos:
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Vide Lei a' 9.429, de 26.12.1996) (Vide Lei n" 11.457, de 2007)
I - seja reconhecida como de utilidade pública .federal e estadual ou cio Distrito
Federal ou municipal:
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
.fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos:
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes', idosos e portadores de
deficiência: (Redação dada pela Lei n" 9.732, de 11/12/98) (1ide Medida Provisória no
2.187-13 , de 24/8/2001)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócio, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer titulo:
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente. relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
n°9.528. de 10/12/97).
§ 1o' Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
Portanto, além da autuada não ser uma fundação também não cumpre nenhum dos
outros requisitos indispensáveis para a obtenção do benefício da isenção da cota
patronal do INSS.
Não demonstrou isso em sua impugnação.
Desse modo, não há como acatar os pedidos formulados pelo contribuinte, pois em
nenhum momento de sua defesa logrou comprovar que se trata de uma entidade que
esteja em condições de usufruir os benefícios pleiteados.
Quanto aos valores lançados pela Fiscalização não há nos autos qualquer prova que
possa contrariá-los.
Da Multa Moratória
Também não prospera a insurgência contra a imposição da multa moratória. A multa
moratória que acompanha o débito originário decorre do não recolhimento da
contribuição no seu vencimento. A legislação que ampara a Seguridade Social é clara
com incidência do acréscimo: ele é de aplicação automática pela simples falta de
recolhimento na data determinada pela lei. O art. 35 da Lei n"8.212, de 1991, traz
expressos os percentuais da multa moratória a serem aplicados a débitos constituídos
por meio de Auto de Infração.
Assim, a multa foi aplicada corretamente, tendo em vista que o Fisco apenas aplicou a
legislação vigente.
Logo, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006329/2008-64

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital